Tribunal: STF
Processo: RE 465225
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: Servidor público do Estado de São Paulo. Gratificação por
Trabalho Educacional - GTE, instituída pela LC estadual 874/2000,
para os servidores do Quadro do Magistério estadual, em efetivo
exercício na Secretaria de Educação: extensão aos servidores
inativos, por força do art. 40, § 4º (§ 8º, na redação da EC 20/98),
 da Constituição Federal, dado o seu caráter geral:
precedentes.
Não ultrapassa os limites de cognição do RE a análise,
 quando este permita fazê-lo e a partir do acórdão recorrido, da
"natureza de determinada vantagem funcional, segundo a legislação
ordinária ou local, para qualificá-la como geral ou não" (RE
262.746, 16.05.00, 1ª T., Ilmar).